Tribunal: TJMT
Processo: 1044896-34.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044896-34.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELA PATRICIA CORREA DE CAMPOS BETIN - CPF: 631.029.511-04 (APELANTE), ALLEF BATISTA OLIVEIRA - CPF: 125.258.936-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (APELADO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEI N. 14.181/2021. DECRETOS N. 11.150/2022, 11.567/2023 E DECRETO ESTADUAL N. 691/2016. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO DO ART. 104-B DO CDC. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por MARCELA PATRÍCIA CORRÊA DE CAMPOS BETIN contra sentença da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas ajuizada contra BANCO SANTANDER S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO MASTER S.A., CAPITAL CONSIG SCD S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A. e NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. A autora alegou comprometimento de cerca de 65% de sua renda líquida com descontos de empréstimos consignados, pleiteando a instauração do processo de superendividamento e, subsidiariamente, a limitação dos descontos a 35% de seus rendimentos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença é nula por violar o art. 104-B do CDC, em razão da ausência de instauração do procedimento especial de superendividamento; e

(ii) estabelecer se a Lei n. 14.181/2021 é aplicável a contratos de crédito consignado firmados por servidora pública estadual, e se a situação descrita configura efetivamente superendividamento com violação ao mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. O procedimento previsto no art. 104-B do CDC somente é cabível quando comprovada a situação de superendividamento nos termos do art. 54-A, não sendo direito automático do consumidor. Assim, não há nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, porquanto a matéria é eminentemente de direito e as provas documentais são suficientes (CPC, art. 355, I).

4. O superendividamento, segundo o art. 54-A, §1º, do CDC, caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de pagar as dívidas sem comprometer o mínimo existencial, o qual foi fixado em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023.

5. O mesmo decreto, em seu art. 4º, parágrafo único, I, “h”, exclui expressamente as dívidas de crédito consignado regido por lei específica da aferição do mínimo existencial, por estarem submetidas a regime jurídico próprio de limitação de margem consignável.

6. Para os servidores públicos do Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual n. 691/2016 (com alterações posteriores) estabelece que as consignações facultativas podem atingir até 70% da remuneração líquida, limite que foi observado nos contratos da apelante.

7. A Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021) não se aplica a contratos consignados regidos por normas específicas, sendo incabível a repactuação ou limitação genérica dos descontos.

8. O comprometimento elevado da renda, decorrente de múltiplas contratações voluntárias, não configura superendividamento legalmente reconhecido, especialmente na ausência de evento superveniente e imprevisível que tenha comprometido o equilíbrio financeiro da devedora.

9. A renda remanescente da apelante, após os descontos, é superior ao mínimo existencial fixado pela regulamentação federal, não havendo demonstração de insuficiência para garantir a subsistência digna.

10. A interpretação extensiva para incluir empréstimos consignados no âmbito da repactuação de dívidas implicaria em violação ao princípio da separação dos poderes e em indevida ampliação judicial do alcance da lei.

11. Os contratos foram firmados de forma livre, consciente e válida, sem demonstração de vício de consentimento, devendo prevalecer a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O procedimento do art. 104-B do CDC somente se aplica quando demonstrada situação objetiva de superendividamento, não configurada nos contratos consignados.

2. As dívidas oriundas de crédito consignado regido por legislação específica estão excluídas do regime da Lei n. 14.181/2021.

3. A fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.150/2022 é parâmetro objetivo válido e suficiente para aferição da subsistência digna.

4. O comprometimento elevado da renda por contratações voluntárias não caracteriza superendividamento na ausência de evento superveniente e imprevisível.

5. O limite de 70% da remuneração líquida previsto no Decreto Estadual n. 691/2016 é aplicável aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, desde que assegurado o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 39; CDC, arts. 54-A, §1º, e 104-B; CPC, art. 355, I; Decreto n. 11.150/2022, arts. 3º e 4º, parágrafo único, I, “h”; Decreto n. 11.567/2023; Decreto Estadual/MT n. 691/2016.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAC 1038973-27.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 02/09/2025; TJ/MT, RAC 1038620-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15/05/2024; TJ/MT, RAC 1048227-92.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025; TJ/MT, RAC 1008890-07.2023.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCELA PATRÍCIA CORRÊA DE CAMPOS BETIN
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, que
julgou improcedente
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO MASTER S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A.
e
NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
, ao fundamento de ausência dos requisitos legais previstos na Lei n. 14.181/2021
(
vide
ID. 319243973).

Por suas razões recursais de ID. 319243980,
a Apelante sustenta,
preliminarmente
, nulidade da sentença por
violação ao art. 104-B do CDC
, ao argumento de que o Juízo
a quo
deveria ter instaurado o processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos mediante plano judicial compulsório.

No
mérito
, defende:
(i)
a aplicabilidade da Lei do Superendividamento ao caso concreto;
(ii)
o comprometimento de seu mínimo existencial, considerando que os descontos consignados representam aproximadamente 65% de sua renda líquida;
(iii)
a necessidade de limitação dos descontos a trinta e cinco por cento de seus rendimentos líquidos;
(iv)
a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor; e
(v)
a aplicabilidade da cláusula de rateio proporcional entre os credores.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
para reformar a sentença, determinando a
instauração do processo de superendividamento
e,
alternativamente
, a
limitação dos descontos ao patamar de 35% por cento de sua renda líquida
.

Os Apelados apresentaram contrarrazões aos IDs. 319243985 a 319243991, pugnando pela
manutenção integral da sentença
recorrida, defendendo a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de crédito consignado, a validade das contratações e a inexistência de comprometimento do mínimo existencial.

Recurso tempestivo (ID. 319243983) e dispensado de preparo em razão da gratuidade de justiça deferida (ID.

316805354).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

I) DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ANTECIPADO

A Apelante sustenta, inicialmente, ter havido violação ao art. 104-B do CDC, alegando que o magistrado sentenciante deveria ter instaurado o procedimento especial de superendividamento, com citação de todos os credores e elaboração de plano judicial compulsório, ao invés de julgar antecipadamente a lide.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

Cediço que o procedimento previsto no art. 104-B do CDC pressupõe, logicamente, o preenchimento dos requisitos materiais que configuram a situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A do mesmo diploma,
não se tratando de direito potestativo do consumidor, mas de remédio processual condicionado à demonstração dos pressupostos legais
.

Outrossim, o julgamento antecipado da lide é faculdade do magistrado quando verificar que a matéria é unicamente de direito ou quando as provas produzidas forem suficientes para o julgamento, conforme o art. 355, inc. I, do CPC.

Na espécie,
a controvérsia versa sobre questões eminentemente de direito
, referentes à aplicabilidade da Lei n. 14.181/2021 às dívidas consignadas e à configuração da situação de superendividamento, permitindo análise com base nos elementos contratuais e documentais já constantes dos autos.

Nessa perspectiva,
a instauração do procedimento do art. 104-B seria prematura e processualmente inadequada diante da constatação
, pelo juízo de origem,
da ausência dos pressupostos legais
;
como será melhor abordado oportunamente
.

Com a devida vênia, determinar a citação de múltiplos credores e a elaboração de plano de pagamento quando não configurada a situação de superendividamento implicaria em atividade jurisdicional inútil, contrária aos princípios da economia processual e da efetividade.

Dessa forma,
afasto a aludida preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar, adentro no mérito do recurso.

Na origem, tem-se Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) ajuizada por
MARCELA PATRÍCIA CORRÊA DE CAMPOS BETIN
em face de
BANCO SANTANDER S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO MASTER S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A.
e
NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
, questionando o comprometimento de aproximadamente 65% de sua renda líquida com descontos de empréstimos consignados, totalizando dívidas que ultrapassam R$ 400.000,00, sob alegação de violação ao mínimo existencial.

Sustentou a aplicabilidade da Lei n. 14.181/2021, a necessidade de limitação dos descontos a 35% de seus rendimentos líquidos e a configuração da situação de superendividamento, pleiteando a procedência da ação com a repactuação das dívidas e a preservação de seu mínimo existencial.

Citadas, as Requeridas rechaçaram as alegações, defendendo a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de crédito consignado, a validade das contratações dentro dos limites legais estabelecidos pelo Decreto Estadual n. 691/2016 e a ausência de comprometimento do mínimo existencial.

A seu turno, o douto Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial,
cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) ajuizada por MARCELA PATRICIA CORREA DE CAMPOS BETIN em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO MASTER S/A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, ITAÚ UNIBANCO S.A. e NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Pugnou pela gratuidade de justiça. Alega, em síntese, que é professora e percebe renda bruta mensal aproximada de R$15.230,67, da qual incidem descontos que integralizam déficit mensal médio de R$11.824,98, resultando em renda mensal líquida de R$3.405,69. Afirmou que possui dívidas junto aos réus que, somadas, ultrapassam R$400.000,00, sendo que os encargos mensais referentes aos empréstimos consignados correspondem a aproximadamente 65% do que seria seu salário líquido (R$9.303,38), o que vem gerando desequilíbrio em sua vida financeira.

Sustentou que se encontra em situação de superendividamento, impossibilitada de pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, razão pela qual requer a repactuação das dívidas, com limitação das parcelas mensais a 35% de sua renda líquida. A inicial veio acompanhada de documentos, incluindo contracheques, comprovantes de despesas e demonstrativos de dívidas.

Foi deferida a gratuidade de justiça e indeferido o pedido de tutela de urgência (id nº 195367994).

Realizada audiência de conciliação (id nº 198913159), as partes não chegaram a um acordo.

Os réus BANCO DO BRASIL S.A., NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e BANCO MASTER S.A. apresentaram contestação, conforme certificado no id nº 200743332.

No id nº 198577392 o BB arguiu a preliminar de falta de interesse de agir e inépcia da inicial. Pugnando no mérito pela manutenção do avençado.

No id nº a NEO arguiu a inépcia da inicial; ilegitimidade passiva, alínea h do art. 4º do decreto de nº 11.150/2022. No mérito a manutenção do avençado.

O BANCO MASTER no id nº 198872198 arguiu preliminarmente a impugnação da gratuidade de justiça e falta de interesse processual. No mérito pela manutenção do avençado.

A autora impugnou no id nº 200712822.

O BANCO SANTANDER arguiu a ausência de interesse de agir/carência da ação e inadequação do caso à lei 14.181/2021. No mérito pela manutenção do avençado.

O BANCO ITAÚ no id nº 201280445 aventou preliminarmente a ausência de pretensão resistida e no mérito a manutenção do avençado.

Já a CAPITAL CONSIG no id nº 201389183, aventou a inépcia da inicial e no mérito a manutenção do contratado.

A autora apresentou impugnação às contestações (id nº 200712822), reiterando os argumentos da inicial e requerendo a procedência dos pedidos.

No id nº 198770323, a autora apresentou plano de pagamento, propondo o pagamento das dívidas em 60 parcelas mensais, com limitação dos descontos a 35% de sua renda líquida.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental, a ser acostadas pelas partes, no prazo delineados na Lei Processual Civil, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de Processo Civil. Assim, inviável a inversão o ônus da prova.

Cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que as partes acostaram documentos idôneos ao julgamento do feito.

I – DAS PRELIMINARES

Quanto a concessão da gratuidade de justiça à autora, alegando que ela possui condições de arcar com as custas processuais, tendo em vista sua renda mensal.

No entanto, a impugnação não merece acolhimento. A autora comprovou nos autos sua situação de superendividamento, demonstrando que, apesar de possuir renda bruta considerável, sua renda líquida é significativamente reduzida em razão dos descontos relativos aos empréstimos consignados, o que compromete sua capacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Ademais, o próprio objeto da ação é o superendividamento, o que, por si só, já indica a dificuldade financeira da autora.

Assim, mantenho a gratuidade de justiça concedida.

A NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA alegou sua ilegitimidade passiva, com base na alínea h do art. 4º do Decreto nº 11.150/2022, que exclui do conceito de dívida de consumo as operações com cartão de benefício, matéria de mérito que será analisada em conjunto.

As demais preliminares também entrelaçam com o mérito e merecerão análise em conjunto.

II – DO MÉRITO

A questão central da presente demanda consiste em verificar se a parte autora se enquadra na condição de superendividada, nos termos da Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

O art. 54-A, §1º, do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021, define o superendividamento como
"a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

O Decreto nº 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, regulamentou a Lei do Superendividamento e estabeleceu em seu art. 3º que "no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor equivalente a
R$

600,00 (seiscentos reais)".

Ademais, o art. 4º do referido Decreto dispõe que:

(...)

No caso em tela, a autora demonstrou que é professora, com renda bruta mensal aproximada de R$15.230,67, da qual incidem descontos que integralizam déficit mensal médio de R$11.824,98, resultando em renda mensal líquida de R$3.405,69 holerites de id nº 194802123 e 194802124:

(...)

Comprovou, ainda, que possui dívidas junto aos réus que, somadas, ultrapassam R$400.000,00, sendo que os encargos mensais referentes aos empréstimos consignados correspondem a aproximadamente 65% do que seria seu salário líquido (R$9.303,38), além de outras despesas mensais fixas que totalizam R$1.963,60.

Analisando detidamente os documentos apresentados, verifico que, mesmo após os descontos relativos aos empréstimos consignados, a autora ainda possui renda líquida mensal de R$3.405,69, valor este que supera em muito o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022.

Ademais, observo que a autora possui renda bruta mensal considerável (R$15.230,67), o que demonstra sua capacidade econômica para contratar os empréstimos que agora pretende repactuar.

Importante ressaltar que a Lei nº 14.181/2021 tem como objetivo proteger o consumidor superendividado, garantindo-lhe o mínimo existencial para sua subsistência digna. No entanto, não se pode interpretar tal norma de forma a permitir que consumidores com renda elevada, que livremente contrataram diversos empréstimos, possam simplesmente repactuar suas dívidas sob o argumento de superendividamento, quando sua renda líquida, mesmo após os descontos, ainda é significativamente superior ao mínimo existencial legalmente estabelecido.

Os contratos firmados entre o autor e as instituições financeiras requeridas são válidos e eficazes, tendo sido celebrados por pessoa capaz, com objeto lícito e forma não defesa em lei, atendendo aos requisitos do art. 104 do Código Civil.

O princípio do pacta sunt servanda, que estabelece a força obrigatória dos contratos, deve ser observado, especialmente considerando que não houve demonstração de vício de consentimento ou de fato imprevisível que justificasse a revisão contratual.

O art. 104-A do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021, estabelece:

(...)

In casu, além de não estar configurada a situação de superendividamento pelos motivos já expostos, verifico que o autor não cumpriu adequadamente os requisitos procedimentais para a repactuação de dívidas e pretende incluir na repactuação dívidas decorrentes de empréstimos consignados, que são expressamente excluídas da aferição do mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022.

Diante desse contexto, não estão presentes os requisitos legais para a repactuação das dívidas nos termos da Lei nº 14.181/2021.

Os empréstimos consignados possuem regulamentação própria, que já estabelece limites máximos de comprometimento da renda do tomador.

No caso a autora, que é beneficiária de servidor público do Estado, aplica-se o Decreto Estadual nº 691/2016, que em seu art. 24, § 3º, estabelece que "caso a soma das consignações compulsórias e facultativas excedam o limite de 70% (setenta por cento) dos rendimentos mais gratificações de caráter continuado, serão suspensos os descontos das consignações facultativas".

O mesmo Decreto prevê que os empréstimos consignados podem comprometer até 35% da remuneração líquida do servidor (art. 24, I), os cartões de crédito até 15% (art. 24, II) e os cartões consignados de benefício até 10% (art. 24, III), sendo que estas margens são independentes entre si (art. 24, § 1º).

PORTANTO, CONSIDERANDO QUE TODOS OS CONTRATOS FIRMADOS PELO AUTOR COM OS REQUERIDOS SÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, E QUE O COMPROMETIMENTO TOTAL DE SUA RENDA ESTÁ DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA APLICÁVEL (70%), NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPACTUAÇÃO DESSAS DÍVIDAS COM FUNDAMENTO NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO.

O que afasta a configuração do superendividamento nos termos legais.

É importante destacar que
a Lei nº 14.181/2021 não prevê a simples

limitação dos descontos a determinado percentual da remuneração do consumidor
, como pretende o autor.

O procedimento estabelecido nos arts. 104-A e 104-B do CDC visa à repactuação das dívidas mediante plano de pagamento específico, a ser homologado judicialmente após tentativa de conciliação com os credores.

Não trouxe a parte autora qualquer alteração após efetivação dos empréstimos que alterasse sua renda a justificar a presente demanda.

Nesse contexto, o pedido do autor de limitação dos descontos a 30% de sua remuneração líquida não encontra amparo na Lei do Superendividamento, por duas razões fundamentais:
(i) todos os seus contratos são de crédito consignado, expressamente excluídos da aplicação da lei pelo decreto regulamentador; e (ii) não há comprometimento do seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

A jurisprudência que vem se formando sobre o tema corrobora esse entendimento:

(...)

Vale ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1085 dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar
, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".

Portanto,
NÃO HÁ FUNDAMENTO LEGAL
para a limitação genérica dos descontos a 30% da remuneração do autor, seja com base na Lei do Superendividamento, seja por aplicação analógica da Lei nº 10.820/2003.

Assim,
CONCLUO QUE A AUTORA NÃO SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDADO NOS TERMOS DA LEI Nº 14.181/2021, CONSIDERANDO QUE
: (i) todas as suas dívidas são decorrentes de empréstimos consignados, expressamente excluídos da aplicação da lei pelo art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h" do Decreto nº 11.150/2022; e (ii) seu rendimento líquido mensal é muito superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pela regulamentação.

Por fim, cabe ressaltar que a intervenção judicial nos contratos deve ser excepcional, respeitando-se a autonomia privada e a segurança jurídica, pilares fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro.

A Lei nº 14.181/2021, ao instituir o procedimento de repactuação de dívidas, não teve por objetivo afastar o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), mas sim estabelecer mecanismo excepcional de proteção ao consumidor em situação de extrema vulnerabilidade.

No caso em análise, não estando caracterizado o superendividamento nos termos legais, deve prevalecer a força vinculante dos contratos livremente celebrados entre as partes, sob pena de se comprometer a segurança jurídica e o equilíbrio do sistema financeiro.

Ressalto que, em se tratando de alegação de cobrança abusiva em contrato específico, a via adequada seria a ação revisional de contrato, e não a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que possui finalidade e requisitos distintos.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) e
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, ante a ausência dos requisitos legais previstos em Lei.

DEIXO de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.”

Inconformada,
MARCELA PATRÍCIA CORRÊA DE CAMPOS BETIN
interpôs o presente Recurso de Apelação
.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário esclarecer que a Lei n. 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, introduziu no ordenamento jurídico mecanismos para prevenção e tratamento do superendividamento dos consumidores, conceituado no § 1º do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor como “
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
”.

A regulamentação referida pelo dispositivo veio por meio do Decreto n. 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, que estabeleceu em seu art. 3º
o valor de R$ 600,00 como mínimo existencial para fins de aferição da situação de superendividamento
.

Mais relevante para o caso concreto, é o art. 4º, § único, inc. I, alínea “
h
”, do referido decreto, que dispõe
expressamente que são excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial as dívidas “
decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
”
.

Essa exclusão normativa não é casual nem arbitrária, visto que os empréstimos consignados se submetem a regime jurídico próprio,
com limites de comprometimento da renda estabelecidos em legislação específica
, destinados justamente a preservar parcela da remuneração do devedor.

N
o caso dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso
, categoria à qual pertence a Apelante na condição de professora da rede estadual, o Decreto Estadual n. 691/2016, com as alterações introduzidas pelos Decretos n. 257/2023 e n. 1.315/2025,
estabelece que as consignações facultativas não podem ultrapassar o limite de 70% da remuneração líquida
.

Observo que todos os contratos discriminados pela Apelante se referem a

operações de crédito consignado
ou
cartão de benefício consignado
,
modalidades expressamente excluídas do regime da Lei n. 14.181/2021 pela regulamentação administrativa
.

Em linha, em caso análogo, esta colenda Turma Julgadora já deliberou:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). POLICIAL MILITAR.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. DECRETO 691/2016. PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSOS PROVIDOS. (...) III. Razões de decidir. 3. As consignações realizadas pelas instituições financeiras respeitaram o limite de 70% da remuneração líquida do consumidor, conforme estabelecido no Decreto n. 691/2016. (...). 6. A norma específica aplicável a servidores militares prevalece sobre as disposições gerais, não se justificando a aplicação genérica de limitação a 30% dos vencimentos líquidos. (...). Tese de julgamento: ‘1.
O limite de comprometimento de renda líquida de até 70% para consignações em folha, previsto no Decreto n. 691/2016, aplica-se aos servidores
militares,
desde que assegurado o mínimo existencial
. 2. A configuração do superendividamento exige comprovação objetiva da violação ao mínimo existencial e à boa-fé do consumidor, nos termos da Lei n. 14.181/2021.’ (...)” (TJ/MT. RAC 1048227-92.2023.8.11.0041, minha relatoria, 5ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/01/2025, 28/01/2025; g. n.).

Logo,
a sentença recorrida acertadamente aplicou a legislação específica ao caso concreto
, reconhecendo a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento às dívidas consignadas da Apelante.

Dito isso, ressai da petição inaugural que a Apelante
MARCELA PATRÍCIA CORRÊA DE CAMPOS BETIN
possui renda bruta mensal de R$ 15.230,67, sendo que, após os descontos relativos a consignações compulsórias e facultativas, inclusive os empréstimos consignados objeto desta ação, remanesce renda líquida de R$ 3.405,69, pontuando-se que haveria outras despesas mensais fixas, referentes a água, telefone, televisão por assinatura e mensalidade escolar do filho, que totalizariam R$1.963,60.

A situação revela, inegavelmente, comprometimento expressivo da capacidade financeira da Apelante. Contudo,
é necessário distinguir superendividamento de descontrole financeiro pessoal
.

Como bem assentou este Sodalício, em precedente sob minha relatoria: “
1. A caracterização do superendividamento nos termos da L. nº 14 .181/2021 exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.150/2022. 2.
O comprometimento elevado da renda com empréstimos consignados e cartões de crédito não caracteriza, por si só, superendividamento
, quando preservado o valor mínimo existencial legalmente definido.
” (TJ/MT. RAC 1008890-07.2023.8.11.0006, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 08/10/2025, DJe: 08/10/2025; g. n.).

No caso vertente,
não se identifica evento superveniente e imprevisível que tenha alterado a situação econômica da Apelante após a contratação dos empréstimos
.

A própria petição inicial não aponta desemprego, doença grave, morte de provedor familiar ou qualquer outro infortúnio que se enquadre no conceito de superendividamento passivo ou ativo involuntário.
O que se verifica é a contratação sucessiva e voluntária de múltiplas operações de crédito
,
algumas para refinanciamento de dívidas anteriores
.

Argumenti gratia
, ainda que desconsiderados os empréstimos consignados para fins de cálculo do mínimo existencial, conforme determina o Decreto n. 11.150/2022,
a renda bruta da Apelante, deduzidos apenas os descontos compulsórios não relacionados a crédito
,
permanece substancialmente superior ao mínimo existencial regulamentar de R$ 600,00
.

A propósito, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que “
Deduzidas da renda líquida do postulante as despesas mensais e as parcelas dos contratos de empréstimos consignados, se sobram valores muito superiores ao indicado no art. 3º do Decreto n. 11.150/2022 como parâmetro básico de o mínimo existencial, é de se manter a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, diante da absoluta falta de interesse processual
” (TJ/MT. RAC 1001451-97.2024.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 06/11/2024, DJe: 13/11/2024; destaquei).

Para além disso, ainda que se considere o mínimo existencial não apenas sob o aspecto quantitativo, mas também qualitativo, levando em conta as necessidades concretas da família,
a renda disponível após os descontos compulsórios permanece suficiente para garantir condições dignas de subsistência
.

No mais, denota-se que os descontos efetuados nos contracheques da Apelante respeitam os limites estabelecidos pelo Decreto Estadual n 691/2016, que autoriza o comprometimento de até 70% da remuneração líquida com consignações facultativas, não se tratando de percentual fixado arbitrariamente pela administração estadual, mas de exercício legítimo da competência regulamentar do ente federativo sobre o regime jurídico de seus servidores, em conformidade com o art. 39 da Constituição Federal.

Assim sendo, a pretensão de limitação genérica dos descontos a 30% ou 35% por cento, fundada em analogia ou em interpretação extensiva de dispositivos não aplicáveis à espécie, não encontra respaldo legal diante da existência de regulamentação específica.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 11 .150/2022. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DOS CONTRATOS CONSIGNADOS NO ÂMBITO DA LEI Nº 14.181/2021. DESCABIMENTO. CONTRATOS REGULADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. MÍNIMO EXISTENCIAL OBJETIVAMENTE PRESERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. (...). O Decreto nº 11.150/2022, que fixou o mínimo existencial em R$ 600,00 e excluiu os contratos de crédito consignado da aferição desse limite, foi editado nos limites da delegação legal prevista no art. 54-A, § 1º, do CDC, não se constatando inconstitucionalidade manifesta. O parâmetro de R$ 600,00, embora fixado por decreto, representa critério objetivo para aplicação da Lei nº 14.181/2021, sendo que seu alargamento se mostra descabido. Os contratos de crédito consignado, por estarem regulados por legislação própria, com margens de desconto legalmente estabelecidas, não se submetem ao regime da repactuação de dívidas previsto na Lei do Superendividamento. A renda líquida remanescente da autora, após os descontos, é superior ao mínimo existencial fixado pelo decreto regulamentador, inexistindo comprovação de insuficiência para garantir condições mínimas de subsistência.
A Lei nº 14.181/2021 não autoriza a revisão genérica de contratos regulares, tampouco a limitação de descontos sobre contratos consignados cuja legalidade e margem estejam em conformidade com a norma específica aplicável
. (...). Tese de julgamento: O Decreto nº 11.150/2022, ao fixar o mínimo existencial e excluir contratos consignados da repactuação, regulamenta nos limites da Lei nº 14.181/2021, não sendo inconstitucional. A configuração do superendividamento exige comprovação de que o valor remanescente da renda é inferior ao mínimo existencial de R$ 600,00, salvo prova robusta em sentido contrário. Contratos de crédito consignado, regidos por legislação própria, estão excluídos do procedimento de repactuação previsto no art. 104-A do CDC. A ausência de demonstração objetiva dos requisitos legais justifica a improcedência do pedido de repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento. (...).”
(TJ/MT. RAC 1038973-27.2025.8.11.0041, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 02/09/2025, DJe: 02/09/2025; g. n.).

Sublinha-se que a Apelante celebrou
,
de forma livre e consciente
,
múltiplos contratos de empréstimo consignado com diversas instituições financeiras
,
recebendo e usufruindo dos valores mutuados
, estando incontroverso que os contratos foram formalizados em observância às exigências legais,
inclusive quanto aos limites de margem consignável
. Nesse contexto, sequer se demonstrou vício de consentimento, erro, dolo ou qualquer outra causa de invalidade do negócio jurídico.

O sistema jurídico brasileiro, ao mesmo tempo em que consagra a proteção ao consumidor como direito fundamental e princípio da ordem econômica, também tutela a segurança jurídica, o ato jurídico perfeito e a estabilidade das relações contratuais, de sorte que
a intervenção judicial nos contratos deve observar caráter excepcional
, sob pena de comprometimento da própria função econômica do crédito e do equilíbrio do sistema financeiro.

Como evidenciado a Lei n. 14.181/2021 instituiu procedimento específico e normativamente delimitado para o tratamento do superendividamento. Ampliar esse procedimento para além dos limites legais, ainda que movido por propósito protetivo, implicaria em ativismo judicial incompatível com o princípio da separação dos poderes e com a necessária previsibilidade do direito.

Nessa intelecção, este Tribunal tem reconhecido que “
Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial
”
(TJ/MT. RAC 1038620-55.2023.8.11.0041, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 15/05/2024, DJe 15/05/2024; g. n.).

Nessa ordem de ideias,
conclui-se que a situação ora apresentada configura
, com a devida vênia,

endividamento excessivo
resultante de
múltiplas contratações voluntárias
, não se enquadrando no conceito legal de superendividamento que pressupõe impossibilidade manifesta de pagamento decorrente de
circunstâncias involuntárias ou imprevisíveis
, revelando-se
imperiosa a manutenção da sentença
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
a preliminar suscitada para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
MARCELA PATRÍCIA CORRÊA DE CAMPOS BETIN
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não houve na espécie

(
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025